Tribunal: TJBA
Processo: 0000205-09.2018.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000205-09.2018.8.05.0123 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: IVANILSON PRATES DOS SANTOS e outros Advogado(s): ANDRE LUIS DE CASTRO LISBOA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS. PENA BASE EXASPERADA E REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADA EM 1/5 (UM QUINTO) MANTIDA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. RECURSOS IMPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações criminais interpostas por Ivanilson Prates dos Santos e Alessandro Santos Costa contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), fixando-lhes as penas definitivas em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, para Ivanilson, e em 04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, para Alessandro, ambas em regime inicial semiaberto. 2. Consta da denúncia que os réus foram flagrados em posse de 898g de maconha, 446g de cocaína e 80g de crack, além de 02 balanças de precisão, um caderno de anotações, 465 pinos plásticos vazios e comprovantes de depósitos diversos, todos associados à traficância. II. Questão em discussão 3. São seis as questões em debate: (i) preliminar de intempestividade arguida pelo Ministério Público em relação ao recurso de Ivan Ilson; (ii) revisão da dosimetria da pena; (iii) majoração da fração redutora do tráfico privilegiado; (iv) isenção ou redução da pena de multa; (v) alteração do regime inicial de cumprimento da pena (Alessandro); (vi) concessão de prisão domiciliar (Ivanilson). III. Razões de decidir 4. A preliminar de intempestividade suscitada pelo Ministério Público não prospera. O recurso de Ivanilson foi interposto ainda quando pendente a determinação judicial de renovação da intimação do Assistente Jurídico Municipal, que já havia sido designado para assistir o réu. Assim, não se pode reconhecer a fluência regular do prazo recursal a partir de intimação defeituosa ou não cumprida, razão pela qual a apelação deve ser tida como tempestiva. Preliminar rejeitada. 5. Embora a materialidade e a autoria não tenham sido objeto de impugnação específica nas razões recursais, cumpre registrar que tais elementos restaram amplamente demonstrados. A materialidade foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais constantes dos autos; a autoria, por sua vez, foi confirmada pelos firmes depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos em juízo, que atribuíram a ambos os apelantes a posse e a comercialização das drogas. 6. Na dosimetria, as penas-base foram elevadas em razão da quantidade, diversidade e nocividade dos entorpecentes apreendidos (cocaína, crack e maconha), em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 7. O redutor do tráfico privilegiado foi corretamente fixado em 1/5 (um quinto), não apenas pela natureza das drogas, mas também pelo contexto do flagrante: apreensão de balanças de precisão, caderno de anotações, pinos plásticos e comprovantes de depósitos, evidenciando atividade organizada de traficância. A prova oral confirmou que Ivanilson já era conhecido no meio policial, inclusive por prisão anterior com arma de fogo e pela intensa atuação no bairro, e que Alessandro igualmente era apontado como traficante em conjunto com o corréu. Tais circunstâncias, embora não afastem a incidência do redutor do tráfico privilegiado, justificam sua fixação em patamar inferior ao máximo legal, por revelarem dedicação mais estruturada à atividade ilícita. 8. Não há previsão legal de isenção ou redução de multa, em razão de hipossuficiência financeira, tratando-se de sanção obrigatória e cumulativa ao delito de tráfico. Portanto, mantida a pena pecuniária. 9. O regime inicial de cumprimento da pena foi corretamente fixado no semiaberto para ambos os réus. Nos termos do art. 33, §3º, do CP, a determinação do regime deve considerar, além da quantidade da pena, as circunstâncias judiciais. No caso, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas constituem elementos idôneos a justificar regime mais gravoso que o aberto, ainda que a pena definitiva de Alessandro tenha sido fixada em 04 anos. 10. O réu Ivanilson respondeu ao processo em liberdade e permanece solto. Assim, o pedido de modificação do cumprimento da pena para prisão domiciliar, em razão de alegada doença superveniente, deve ser submetido oportunamente ao Juízo da Execução, a quem compete avaliar, diante de prova idônea, a pertinência da medida. Pedido não conhecido. IV. Dispositivo e tese 11. Apelação de Ivanilson Prates dos Santos parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Apelação de Alessandro Santos Costa conhecida integralmente e desprovida. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§2º e 3º; 59; LEP, arts. 66 e 117; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º; 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 751.363/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 10/06/2024, DJe 12/06/2024; STJ, AgRg no HC 706.077/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 07/02/2023, DJe 02/03/2023; STJ, AgRg no HC 590.997/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 01/09/2020, DJe 16/09/2020; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.026.736/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 24/05/2022, DJe 27/05/2022; STJ, AgRg no HC 736.656/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 07/06/2022, DJe 17/06/2022; STJ, AgRg no HC 733.918/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 5ª Turma, j. 24/05/2022, DJe 30/05/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000205-09.2018.8.05.0123, oriundos da Comarca de Itanhém, tendo como apelantes Ivanilson Prates dos Santos e Alessandro Santos Costa, e como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar de intempestividade suscitada pelo Ministério Público; conhecer parcialmente do recurso interposto por Ivanilson Prates dos Santos e, na parte conhecida, negar-lhe provimento; conhecer integralmente do recurso de Alessandro Santos Costa e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora Procurador (a)